Tribunal: TJDFT
Processo: 0709805-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709805-06.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES TABANEZ APELADO: VINÍCIUS VALFRÉ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TACIO LORRAN SOARES SILVA DECISÃO Nos termos do artigo 92 da Lei n. 9.099/1995, bem como do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução n. 20, de 21/12/2021, artigos 29, inciso III; 30, inciso I; e 31), a apelação está sujeita ao preparo, o qual deve ser realizado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, no prazo de quarenta e oito horas a contar da interposição do recurso. O preparo deve abranger todas as despesas processuais, inclusive aquelas efetuadas no primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995). O § 1o do artigo 31 do referido Regimento dispõe que a não comprovação, nos autos e dentro do prazo estabelecido no caput, do pagamento das custas iniciais e recursais implica imediata deserção do recurso. Ressalte-se, ainda, que o artigo 30, inciso I, do RITR expressamente prevê que a apelação criminal, nos casos do artigo 806, § 2o, do Código de Processo Penal, não está isenta do preparo. No caso em exame, verifica-se que o recurso não foi instruído com o comprovante de recolhimento do preparo nas 48 horas previstas nas normas aplicáveis. Dessa forma, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Com fundamento no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno a Apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Precluso o prazo recursal, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora